Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-42.2020.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001319-42.2020.8.11.0059
APELANTE
EDVAN BATISTA DA SILVA
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDVAN BATISTA DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.o 0001319-42.2020.8.11.0059 (PJe), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 213, §1o, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Inobstante a informação registrada sob o ID 91450979, compulsando-se os autos, constatei na documentação registrada sob o ID 91340976 que, versando sobre o mesmo fato ilícito e em favor do ora apelante foi impetrado o Habeas Corpus n.o 1026405-78.2020.8.11.0000, distribuído sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado e julgado pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 16/02/2021, ao cabo da qual, à unanimidade, a ordem foi denegada.
Em sendo assim, o presente feito deve ser distribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. MARCOS MACHADO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator